Tribunal: CARF
Processo: 10280.900367/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900367/2008-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.062 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CKBV FLORESTAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900367/2008-45
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.900367/2008-45

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, de acordo com o disposto
no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em
face do Acórdão no 3102-001.236 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, ementado da seguinte
forma:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
Ementa: APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO
POSSIBILIDADE
DO
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO. A declaração retificadora possui a mesma natureza e substitui
integralmente a declaração retificada. Descaracterizadas às hipóteses em que a
retificadora não produz efeitos. 1. Saldos enviados à PGFN para inscrição em
DAU. 2. Valores apurados em procedimentos de auditoria interna já enviados a
PGFN. 3. Intimação de início de procedimento fiscal.
Recurso Conhecido e parcialmente provido. Retorno dos autos a unidade de
jurisdição para apuração do crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.185/189),
foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto a aceitação de declarações retificadoras
que alterem débitos e/ou direitos creditórios, quando apresentadas após despacho homologatório.
Não localizei nos autos Contrarrazões da Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.900367/2008-45

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 07.07.2004,
através do qual foi efetivada a compensação de débitos da interessada acima identificada, com
crédito de PIS/Pasep referente a pagamento indevido, no valor de R$ 857,69, recolhido através
de DARF em 13.02.2004.
A DRF/Belém, através de despacho decisório eletrônico (fl.15), considerou ʺnão
homologadaʺ a referida compensação, em virtude do DARF apontado haver sido integralmente
utilizado na quitação de débito da empresa.
Com efeito, a decisão recorrida deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para “afastar o impedimento ao conhecimento da DCTF‐reticadora, apresentada posteriormente à
intimação do despacho decisório, determinando, ainda, o retorno do processo a unidade da
jurisdição para apuração do crédito pretendido”.
Quanto apresentação da DCTF –retificadora, após o despacho decisório, esta E.
Câmara Superior, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47,
§§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, decidiu que a
DCTF-retificadora apresentada após o despacho decisório não é suficiente para comprovação do
crédito.
Por economia processual, adoto como razões de decidir o entendimento que
prevaleceu no acórdão no 9303-005.708, de 19/09/207, de Relatoria do Ilustre Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza. Vejamos:
“Neste, como já registramos noutros processos envolvendo matéria idêntica,
esta Corte Administrativa vem entendendo que a retificação posterior ao
Despacho Decisório não impediria o deferimento do pedido quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original, conforme preconiza o § 1o do art. 147
do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nesse contexto, ainda que não se tenha concordado com o argumento de que a
falta de DCTF retificadora não seria óbice ao deferimento do pedido (coisa
com a qual também concordamos), não se poderia, pura e simplesmente, dar
provimento ao recurso especial, mas retornar os autos à unidade de origem, a
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.062 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.900367/2008-45

fim de que, ultrapassada a questão, enfrentasse o mérito do litígio, mediante a
análise da documentação fiscal ou contábil por meio da qual se pudesse
comprovar o crédito a ser restituído.
Para nós, portanto, correta a Câmara baixa, ao afirmar que a DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não seria
suficiente para a demonstração do crédito, sendo indispensável, nos termos do
§ 1o do art. 147 do CTN, supra, a comprovação do erro em que se fundou a
retificação, o que, no caso ora em exame, não se verificou, daí porque
absolutamente impertinente converter o julgamento em diligência, como
pretende a Recorrente”
Dispositivo
Ex positis, dou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional,
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital